Tribunal: STF
Processo: Rcl 51324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jucineide Conceição dos Santos em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 2146150-81.2021.8.26.0000) que manteve a determinação de reintegração de posse de imóvel onde a reclamante reside com seus filhos.



    2. Narra a reclamante que figura como ré em ação de execução de título judicial, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU, com pedido de reintegração de posse de imóvel destinado à moradia popular, cedido mediante contrato de financiamento imobiliário. Foi deferida a liminar, suspensa, posteriormente, a pedido da própria parte autora, sendo expedido mandado de desocupação voluntária. Impugnado o cumprimento de sentença, este foi julgado parcialmente procedente. Opostos embargos, foram rejeitados. Ambas partes interpuseram agravo de instrumento (pela Executada – AI 2237397-46.2021.8.26.0000 -, em 07.10.2021, e pela Exequente – AI 2239408-48.2021.8.26.0000 -, em 08.10.2021). O primeiro agravo foi improvido, sendo dada tutela antecipada no segundo, com consequente reintegração de posse. Contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento 2237397-46.2021.8.26.0000, foram apresentados embargos declaratórios para discutir o desrespeito à decisão proferida por esta Corte na medida cautelar ADPF 828. Por sua vez, a autoridade reclamada entendeu que a referida decisão não se aplica em casos individuais. Com isso, em instância inferior, fora expedido mandado de desocupação voluntária com reintegração forçada, caso a reclamante não saia do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.



    3. Argumenta que a posse no imóvel se deu em momento anterior à pandemia e, embora a situação do caso em concreto verse sobre reintegração individual de família composta pela requerente e seus filhos menores, fato é que a CDHU tem ingressado com inúmeras reintegrações de posse individuais de imóveis destinados à moradia provenientes de financiamento habitacional para população de baixa renda. Alega que, em que pese sejam demandas individuais, a imensa gama de demandas visando ao mesmo objetivo (reintegração de posse de bem destinado a efetivar política pública de acesso a direito à moradia) indica situação análoga à demanda coletiva, uma vez que, assim que cumpridas, colocarão na rua inúmeras famílias de baixíssima renda, com crianças e idosos. 



    4. Ressalta que a Prefeitura do Município de São Paulo tem sido enfática em afirmar que não possui qualquer alternativa habitacional, sequer provisória, para dar às pessoas atingidas pelas incontáveis reintegrações e despejos que vêm ocorrendo diariamente na cidade, vulnerabilizando, ainda mais, quem já é hipossuficiente. Nesse cenário, assevera que a reclamante se encontra na mesma situação de hipossuficiência e hipervulnerabilidade do que as pessoas que estão na iminência de serem desalojadas de forma coletiva, sem nenhuma alternativa habitacional proposta pela Prefeitura de São Paulo, de modo que não haveria razoabilidade no afastamento do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828-MC.



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata da decisão de tutela de urgência proferida nos autos do Agravo de Instrumento 2239408- 48.2021.8.26.0000, e acórdão proferido no Agravo de Instrumento e Embargos Declaratórios 2237397- 46.2021.8.26.0000, em tramitação perante o TJ/SP, bem como a consequente suspensão da decisão de primeira instância dos autos principais, nº 1066388-32.2018.8.26.0002, que tramitam na 11ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital – SP. Pleiteia seja a presente reclamação constitucional julgada procedente, confirmando-se a decisão liminar acima requerida e a aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada na decisão proferida na ADPF 828-MC, com a manutenção da reclamante e sua família no imóvel até final da pandemia de Covid-19.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    9. No julgamento do Agravo de Instrumento 2237397-46.2021, interposto pela ora reclamante, a autoridade reclamada assim decidi:



    “Em outubro de 2013, Jucineide Conceição dos Santos celebrou acordo judicial com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, por intermédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, reconhecendo o débito de R$2.583,73, referente ao inadimplemento das parcelas do compromisso de compra e venda vencidas desde maio de 2012, comprometendo-se a pagar 76 parcelas de R$33,09, sob pena de rescisão do contrato e consequente desocupação do imóvel no prazo de 60 dias (fls. 35/36 dos autos principais). Em dezembro de 2018, a CDHU deu início à fase de cumprimento de sentença, alegando inadimplemento de parcelas do acordo e do compromisso de compra e venda, totalizando R$4.091,27. A Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo o inadimplemento e alegando excesso de execução. A CDHU não está obrigada a celebrar acordo ou receber a prestação de forma diversa da pactuada, nos termos do art. 313 do Código Civil: ‘O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa’. Não é abusiva a cláusula que prevê a reintegração da credora na posse do imóvel, mesmo com a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A falta de pagamento das parcelas constitui infração contratual que afasta o fundamento para a fruição do bem, ensejando a rescisão do ajuste e a reintegração da credora na posse do imóvel. A ninguém é dado usar imóvel alheio sem o pagamento da correspondente contraprestação, ainda que levado em conta o objetivo social do empreendimento. Nem tem aplicação o ‘Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)’, disciplinado no Projeto de Lei nº 1.179/20, encaminhado para sanção ou veto do Presidente da República em 21 de maio de 2020, seja porque se refere apenas às ações de despejo, não às ações de reintegração de posse, seja porque não incide nas demandas ajuizadas antes de 20 de março de 2020, nos termos do art. 9º. Por fim, a rescisão do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior à contratação. Neste caminho, o Código de Defesa do Consumidor estipulou proibição da perda dos valores pagos em favor do compromitente vendedor, considerando que estipulações desta ordem implicariam em enriquecimento sem causa das empresas construtoras ou incorporadoras. Neste sentido o entendimento manifestado na Súmula nº 1 da Seção de Direito Privado deste Tribunal: ‘O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.’ Caberia, em tese, a devolução aos adquirentes de parte das parcelas pagas do preço. Mas, no caso, há relevante peculiaridade: a mutuária está na posse do imóvel desde agosto de 2011. O longo período de ocupação do imóvel impõe a necessidade de recompor os prejuízos de cada uma das partes, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Disso decorre que o valor das parcelas pagas se compensa com os anos de utilização de imóvel alheio, quadro que autoriza a retomada, sem a restituição dos valores pagos. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”



    10. Opostos embargos declaratórios, foram eles acolhidos, suprindo as omissões apontadas, porém, sem alteração do julgado. A decisão foi assim fundamentada:



    “A medida cautelar na ADPF 828/DF foi parcialmente deferida monocraticamente pelo Ministro Luís Roberto Barroso em 03 de junho de 2021, nos seguintes termos: ‘com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)’ (grifo não original). Tal decisão não alcança este feito, pois o caso não é de ocupação coletiva ou despejo, antes de rescisão, por falta de pagamento, de contrato particular de compromisso de compra e venda. A circunstância de se tratar de imóvel especialmente destinado à habitação de famílias de baixa renda, subsidiado por programas governamentais, não modifica o caráter individual do contrato e da eventual ordem de desocupação. Observe-se que a decisão de natureza cautelar obstou somente as reintegrações de posse, não a tramitação dos processos, que, mesmo se fossem alcançados por ela, poderiam prosseguir com a prolação de sentença. Não é o caso de se devolver o prazo para purgar a mora. A decisão agravada limitou o valor da execução às parcelas do acordo, cujos vencimentos foram antecipados, dando causa à rescisão do contrato. Sobre o alegado direito de retenção, suficiente anotar que as benfeitorias supostamente realizadas pela Executada sequer foram descritas, quanto mais comprovadas. Supridas as omissões os embargos devem ser acolhidos, sem alteração do julgado.”



    11. Nota-se que a controvérsia dos autos versa sobre reintegração na posse de imóvel residencial, decorrente da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato particular de compromisso de compra e venda, cujo inadimplemento foi reconhecido pela ora reclamante em acordo judicial firmado em 2013. 



    12. Observa-se que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    13. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator